Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-66.2022.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000784-66.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILA MARA KLOCZINSKI - CPF: 938.077.751-53 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação do débito questionado, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Banco do Brasil S.A
, em face da decisão monocrática, pela qual foi
dado parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamante, para declarar a inexigibilidade do débito discutido e condenar o banco a indenizá-la por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O agravante requer a reforma decisão monocrática e consequente manutenção da sentença de origem, pelo reconhecimento da
improcedência da pretensão inicial
, ao argumento de que a cobrança é lícita.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023